Tribunal: TJSP
Processo: 2055235-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamentos e Insumos – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/09 – Remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Recursos não conhecidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055235-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante THEREZA
MARIA MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO PAULO
e MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos não
conhecidos, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30454
Agravos de Instrumento n° 2055235-20.2020.8.26.0000 e
3003058-62.2020.8.26.0000
Comarca: Jacareí
Agravantes:
THEREZA MARIA MOREIRA E OUTROS
Agravados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
Juiz 1a Inst.:
Rosangela de Cássia Pires Monteiro
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Medicamentos e Insumos
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Inteligência do
art. 2o, da Lei no 12.153/09 Remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública Recursos não conhecidos.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
THEREZA MARIA MOREIRA contra decisão que, nos autos da ação de
procedimento comum ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO e do MUNICÍPIO DE JACAREÍ, deferiu parcialmente a
tutela antecipada para determinar o fornecimento de alimentação enteral
nutricionalmente completa, isenta de glúten e lactose e fraldas geriátricas, nos
termos da prescrição médica acostada aos autos, sem deferir o fornecimento
dos medicamentos “Pantoprazol 40mg” e “Macrodantina 100mg”, por
entender ausentes os requisitos do Tema n° 106 do STJ. Postulou a concessão
de tutela recursal, para o imediato fornecimento dos medicamentos
“Pantoprazol 40mg” e “Macrodantina 100mg” ou, subsidiariamente, seja
determinada a intimação do Município de Jacareí, para que informe acerca da
imprescritibilidade ou não dos medicamentos e se há possibilidade de
substituição deles por outros fornecidos pelo SUS e, ao final, seja reformada a
decisão nos termos da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Recorre também a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, contra a mesma decisão, no intuito de alcançar a revogação da
tutela antecipada, ante indicada ausência dos requisitos legais. De forma
subsidiária, pretende seja deferido o fornecimento de fraldas sem preferência
por marca comercial, na quantidade máxima de 40 unidades a cada 10 dias,
além do afastamento ou redução da multa. Requer a concessão de efeito
suspensivo.
O recurso da autora processou-se com a outorga parcial
da tutela recursal, apenas para determinar a intimação do Município de
Jacareí, para que informasse acerca da imprescindibilidade ou não dos
medicamentos e se haveria possibilidade de substituição destes por outros
fornecidos pelo SUS (fls. 78/79, daqueles autos).
Foram apresentadas contraminutas (fls. 96/100 e
102/112, daqueles autos).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que, quanto ao Agravo de
Instrumento interposto pela Fazenda Estadual, não foi dado cumprimento ao
que determina o art. 1.021, §2°, do Código de Processo Civil, isto é, a
intimação dos agravados, uma vez que, em prestígio ao princípio da
economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in casu, o ato
intimatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
No mais, necessário esclarecer que, quanto à competência
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dispõe o art. 2o, da Lei no
12.153/09:
Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses
difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.
Infere-se da leitura do dispositivo ter-se elegido critério
uno e específico para fixação da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, qual seja, valor da causa igual ou inferior a 60 salários
mínimos.
Nesses termos, vislumbrada ação cujo valor não exceda a
60 salários mínimos e não subsumido o caso a nenhuma das exceções
elencadas pelos incisos do §1o do art. 2o antes transcrito, alcança-se hipótese
de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
conforme exegese do §4o do mesmo dispositivo legal.
Observe-se, ainda, mediante permissão inserta no art. 23,
da Lei no 12.153/09, fez-se possível limitar a competência dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para melhor organização e implementação dos
serviços, pelo prazo máximo de cinco anos, a contar da publicação da referida
Lei.
No entanto, superado o lustro, e nos termos do art. 9o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Provimento no 2.203/14, do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
passou a ser plena, nos seguintes termos:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda
é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
(Redação dada pelo Provimento no 2321/2016)
Noutra via, eventual argumento a indicar tratar-se de
valor da causa genérico, atribuído por estimativa, não faz frente à
determinação legal de fixação de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública mediante simples apuração de referido montante.
Não há lacuna a permitir ao intérprete da lei a
desconsideração do paradigma instituído salvo as ressalvas expressamente
enumeradas pelo legislador. Assim, no caso em exame, não verificadas as
hipóteses de exceção do art. 2o, §1o, da Lei no 12.153/09, imperioso se afigura
o deslocamento da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública, vez
que atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (fl. 14, dos autos principais).
No mesmo sentido já decidiu esta C. 9a Câmara de
Direito Público:
“AÇÃO ORDINARIA - Matéria que se enquadra na competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) - Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60
(sessenta) salários mínimos - Reconhecimento da competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após decorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 -Inteligência do
Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma
Recursal Cível ou Mista - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE
no 9 -Precedentes desta Corte de Justiça - Não conhecimento do
recurso, determinada a remessa dos autos à Turma Recursal Cível
ou
Mista
correspondente.”
(Apelação
no
1025350-54.2016.8.26.0602, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j.
26/10/2017);
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAL -
Servidora Pública do Município de Sorocaba - Devolução dos
descontos efetuados sobre as férias e o terço constitucional - Valor
atribuído à causa inferior a 60 salários mínimos - Competência
absoluta do JEFAZ - Inteligência do art. 2o, da Lei no 12.153/2009
Precedente - Sentença anulada, com determinação - Prejudicado
o exame de mérito dos recursos.” (Apelação no
1006625-51.2015.8.26.0602, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
19/04/2017);
“PROCESSUAL
CIVIL
-
COMPETÊNCIA
-
JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA
IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS -
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Os Juizados Especiais da
Fazenda Pública têm competência absoluta para processar,
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
sessenta salários mínimos (art. 2o, §4o da Lei no 12.153/09). 2.
Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos
Juizados Especiais. Sentença anulada. Remessa dos autos ao
Juizado Especial, prejudicado o exame dos recursos.” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
no 1001393-58.2015.8.26.0602, Rel. Des. Décio Notarangeli, j.
15/02/2017).
Destarte, reconheço a incompetência absoluta deste E.
Tribunal de Justiça para processamento e julgamento dos presentes recursos,
e dos demais referentes à presente ação, e determino sua remessa ao Juizado
Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa originária é
inferior a 60 salários mínimos, aproveitando-se os atos até aqui praticados,
por economia processual.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
CP-VG